Tribunal: TJDFT
Processo: 0745192-02.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 23.429,87 (vinte e três mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exoneração da autora/recorrida.

2. Aduz o Distrito Federal que, entre os créditos e o reconhecimento administrativo, se passaram mais de 05 anos. Alega que a correção monetária deve ser fixada na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/1997.

3. Prevê o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, que não tem curso a prescrição durante a demora que tiverem as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo, para o reconhecimento ou pagamento da dívida.

4. O termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata), mas que se sujeita à suspensão pela mora administrativa, consistente na demora no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo. Assim, forçoso é convir que o prazo permanece suspenso, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento. Prejudicial de mérito rejeitada.

5. É devida a percepção pelo autor/recorrido de valores referentes a acerto de exercício findo, uma vez que houve reconhecimento do crédito pela Administração, no valor de R$ 23.429,87, ID 6591738, p. 06. Não prospera a alegação do Distrito Federal de que houve pagamento do referido valor, uma vez que, no documento de consulta de pagamento do servidor, juntado aos autos pelo Distrito Federal por ocasião da contestação, ID 6591747, p.07, o valor é diverso do crédito reconhecido administrativamente e as rubricas diferentes.

6. Escorreita a sentença, quanto ao índice aplicado para correção monetária, IPCA-E, (RE 870.947/SE).

7. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.